Tribunal: TJMT
Processo: 1007219-35.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-08
Data de publicação: 2021-05-08

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1007219-35.2021.8.11.0000 – Várzea Grande
Agravante: Bradesco Saúde S.A.
Agravada: Alice Fernandes Gonzaga da Silva, representada pelo genitor.
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Bradesco Saúde S.A., em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c dano moral que lhe move Alice Fernandes Gonzaga da Silva, representada pelo genitor, Anderson Ferreira Gonzaga da Silva, concedeu a tutela de urgência pretendida, para determinar que a ré autorize e realize o tratamento multidisciplinar conforme orientação médica, sendo: fonoaudiologia especializada no desenvolvimento da linguagem e comunicação (2x por semana); terapeuta ocupacional com abordagem em integração sensorial (2x por semana); psicologia infantil com abordagem em análise aplicada do comportamento – ABA (2x por semana), iniciando-se no prazo de 48h (quarenta e oito horas); equoterapia; e musicoterapia, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), para cada negativa.
Aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois, a operadora oferece tratamento com fonoaudiólogo, terapia ocupacional e psicologia. Afirma que os tratamentos requeridos são meramente experimentais, não havendo comprovação da sua eficácia, além de não serem considerados urgentes. Assevera a ausência de previsão legal e contratual da cobertura, que não consta no rol de procedimentos da ANS.
Segue sustentando que a multa diária foi aplicada em montante desarrazoado e desproporcional, razão pela qual não pode ser mantida. Requer o afastamento da multa diária, ou, subsidiariamente, a redução do quantum fixado. Pugna pela concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação processual, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, além da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Isso porque, ao contrário do que alega a recorrente, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, até porque eventual sucesso do recurso implicará no retorno ao estado anterior, bem como ao ressarcimento de qualquer prejuízo existente.
Ademais, não verifico, ao menos em sede de cognição sumária, comprovação suficiente do desacerto do decisum, de modo que, por tratar de questão afeta à saúde do infante, o risco e o prejuízo atingem, sobremaneira, a parte agravada, bem como o perigo de irreversibilidade da medida.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juízo a quo para que preste as informações necessárias.
Dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
P.I.
Cuiabá, de maio de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator